Tribunal: CARF
Processo: 13896.720747/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720747/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.857 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
JOSE LUIZ PANZERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECOLHIMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. PRAZO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos contado da extinção do crédito tributário pelo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, fl. 46 a 51.
A celeuma administrativa decorre do indeferimento de pedido de restituição,
apresentado em 20 de fevereiro de 2019, de valor recolhido em 30 de abril de 2012, no montante
de R$ 8.217,00.
A formalização do pedido em papel se deu pela rejeição do sistema PERDCOMP,
que não processou o pedido apontando erro, em razão de haver transcorrido mais que cinco anos
do pagamento efetuado.
O pleito foi objeto do Despacho Decisório de fl. 23 a 25, que indeferiu o
requerimento em razão do transcurso de mais de cinco anos contado da data da extinção do
crédito tributário pelo pagamento.
Ciente do Despacho Decisório, inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, manifestação de inconformidade, fl. 29, em que alegou que só fez o pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720747/2019-19
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720747/2019-19

restituição dos valores das parcelas pagas mediante DARF no ajuste anual de 2012 após a
conclusão, em seu favor, de seu processo administrativo em que tramitou a análise de sua
declaração retificadora do mesmo exercício, na qual reclassificou seus proventos de
aposentadoria de tributáveis para isentos e não tributáveis, por ser portador de moléstia grave.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Decisão ora recorrida concluiu pela
sua improcedência, em razão do transcurso do prazo previsto na legislação para exercício do
direito de pleitear a restituição do pagamento indevido ou a maior.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou
tempestivamente Recurso voluntário de fl. 59/60, em que apresenta as considerações que entende
justificar a reforma da decisão recorrida, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após apresentar um histórico dos fatos que resultaram na celeuma fiscal a defesa
passa a discorrer sobre as razões que entende justificar a decisão recorrida.
Afirma que não se justifica a alegação de perda de prazo para exercer o direito, já
que o prazo só começa quando o direito nasce, citando precedentes judiciais e entendimentos
doutrinários.
Aduz que a devolução do valor recolhido só foi viabilizada com a aceitação da
isenção incluída na declaração retificadora de 2012, o que se deu em 2018, com o
reconhecimento do direito em julgamento neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sendo este o cerne da insatisfação recursal, tem-se que a limitação temporal que
motivou o indeferimento do pedido de restituição, tem seu lastro legal de validade nos art. 165 e
168 da Lei 5.172/66 (CTN), que assim dispõem:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Portanto, o caso ora sob apreço, enquadra-se no inciso I do citado art. 168, por
corresponder a cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior.
Assim, tendo em vista que o referido comando legal não traz em seu bojo
qualquer ressalva, é evidente que o marco inicial para contagem do prazo decadencial é a data da
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720747/2019-19

extinção do crédito tributário, que, neste caso, ocorreu com o pagamento. É neste momento que
ocorre a violação do direito e, portanto, nasce o pagamento indevido, ou seja, 30/04/2012.
O instituto da decadência se caracteriza pela extinção de um direito por não ter
sido exercido no prazo legal, o que leva ao perecimento do próprio direito pela inércia de seu
titular.
Portando, deveria o contribuinte, ao mesmo tempo em que retificou sua
declaração para o exercício de 2012, formalizar o pedido de restituição do recolhimento efetuado
espontaneamente mediante darf, essa é a orientação da Receita Federal do Brasil sobre a
matéria1:
Se, contudo, a doença tiver sido contraída há mais tempo, retifique as declarações
relativas aos anos anteriores. Se você havia pago imposto nesses anos, poderá pedir
restituição dos valores pagos a maior, após o envio das retificadoras. Porém, se o
resultado das declarações retificadas era imposto a restituir, os novos valores serão
restituídos pelo cronograma de lotes automaticamente.
Portanto, improcedentes os apelos recursais.
Assim, não há mácula que imponha a reforma da decisão recorrida.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais que
integram o presente, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1
Fonte:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/preenchimento/molestia-
grave#:~:text=Como%20obter%20a%20isen%C3%A7%C3%A3o,que%20a%20enfermidade%20foi%20contra%C3
%ADda.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720747/2019-19

Fl. 73
DF CARF MF
Original